Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724623-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA., VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Reintegração de Posse no 0716361-53.2022.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA., deferiu a liminar determinando a expedição de mandado de citação e reintegração de posse do imóvel localizado na Rua 25 Sul, Lote 09, no 706 e Vaga de Garagem no 30, Residencial Le Ville, Águas Claras, Brasília – DF, registrado sob a matrícula de no 309514, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. As razões do agravante foram apresentadas no ID 48103962. Por meio do despacho de ID 48221081, esta relatoria determinou ao agravante que comprovasse a tempestividade do seu recurso. Nova manifestação no ID 48260814. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Conforme se infere dos autos de origem, a decisão liminar de reintegração de posse, que o recorrente busca a revogação, fora objeto da decisão de ID 136867418, proferida em 15/09/2022 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/09/2022, com a publicação no primeiro dia útil subsequente. Portanto, em tese, há muito se escoou o prazo recursal. Impende ressaltar que a decisão de ID 159849411 (origem), indicada pelo recorrente como objeto do recurso, apenas determina a intimação para verificação quanto ao cumprimento voluntário da desocupação e, em caso negativo, a expedição de mandado para cumprimento da decisão de ID 136867418. Em tempo, registre-se que o pedido de reconsideração superveniente não suspende, nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Logo, de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso, à luz do art. 932, III, do CPC. Dessa forma, nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator